Tribunal: TJSP
Processo: 1078648-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de arbitramento de honorários contratuais. Sentença de improcedência. Falta de contrato escrito que impede a aferição das balizas descritas. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar que a prestação dos serviços decorreu de contrato verbal oneroso, a prevalecer a tese da advocacia pela sucumbência. Art. 373, I, do CPC. Concordância com o julgamento

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de arbitramento de honorários contratuais. Sentença de improcedência. Falta de contrato escrito que impede a aferição das balizas descritas. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar que a prestação dos serviços decorreu de contrato verbal oneroso, a prevalecer a tese da advocacia pela sucumbência. Art. 373, I, do CPC. Concordância com o julgamento antecipado. Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.